Tribunal: TJDFT
Processo: 0002979-24.2018.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0002979-24.2018.8.07.0004 RECORRENTE: AYLTON LEMOS DE AZEVEDO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Parcelamento irregular do solo. Falsidade ideológica. Associação criminosa. Pena. Erro material. Inépcia da denúncia. Revelia. 1 - Não é inepta a denúncia que descreve os fatos com todas as circunstâncias, indicando o local e período aproximado em que cometidos os crimes e as condutas dos acusados. 2 - Garantido o direito à ampla defesa durante audiência de instrução, a partir da atuação de sua advogada do acusado - com quem ele teve prévio contato, e teve a oportunidade de formular perguntas às testemunhas e aos outros réus e, posteriormente, apresentar alegações finais -, não há nulidade por ser decretada a revelia do réu que se negou a participar da audiência de instrução por videoconferência, quando lhe era possível fazê-lo, ainda mais se não sofreu prejuízo. 3 - Na conduta consistente em associar, de forma estável e permanente, com unidade de desígnios e divisão de tarefas, para fazer parcelamento irregular de imóvel do domínio público, vender os lotes utilizando-se de documentos ideologicamente falsos, há crimes de associação criminosa, parcelamento irregular do solo e falsidade ideológica. 4 - Erro material na sentença que, na individualização da pena, embora considere as circunstâncias judiciais favoráveis, fixa a pena-base acima do mínimo legal, deve ser corrigido. 5 - Apelação do primeiro apelante provida em parte. Não providas as do segundo e terceira apelantes. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 41 e 395, ambos do Código de Processo Penal, ao argumento de inépcia da denúncia, porquanto o Parquet teria utilizado expressões genéricas, sem descrever quais ou quantas teriam sido as vítimas dos supostos crimes de falsidade ideológica e quais tarefas couberam a cada um dos denunciados; b) artigo 367 do CPP, asseverando nulidade da decisão que decretou a revelia do recorrente por não ter comparecido à audiência de instrução e julgamento; c) artigo 50, parágrafo único, incisos I e II, da Lei 6.766/1979, porque teria sido demonstrado que a infraestrutura do condomínio foi feita por empresa contratada após rateio entre os moradores, restando ausente a materialidade do crime de parcelamento irregular de solo para fins urbanos; d) artigos 29 e 288, ambos do Código Penal, porquanto entende que deveria ter incidido a agravante do concurso de pessoas e não, o crime autônomo de associação criminosa; e) artigo 299 do CP, afirmando não ter sido demonstrada a potencialidade lesiva do crime de falsidade ideológica nem o número de falsificações cometidas; f) artigo 33, §§ 2°, alínea “b”, e 3o, do CP, com vistas à fixação de regime menos rigoroso, tendo em vista que a pena-base se encontra no mínimo legal para todos os delitos. Suscita, em relação às sobreditas alíneas “b”, “c” e “d”, dissensos pretorianos com julgados do STF, do STJ, do TRF e deste Tribunal de Justiça, a fim de demonstrá-los. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito em relação à suposta ofensa aos artigos 41 e 395, ambos do CPP, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “A denúncia descreveu, pois, os fatos criminosos com todas as circunstâncias, indicando o local e período aproximado em que cometidos os crimes e as condutas dos acusados. Não é inepta (..). Aponta indícios mínimos de autoria e materialidade dos crimes. E as defesas não demonstraram prejuízo ao exercício da ampla defesa e do contraditório. Tanto que assim decidiu a sentença, ao rejeitar a preliminar de inépcia da denúncia: Vê-se, portanto, que como titular da opnio delicti, o Ministério Público ofereceu a denúncia e narrou os fatos especificando a divisão de tarefas por ele visualizada, com base nos elementos indiciários constantes do caderno inquisitivo, o que possibilita o exercício do contraditório e ampla defesa. Por essa razão, não acolho a tese da defesa de que a denúncia seria inepta por falta de individualização das condutas” (ID 42420901 – p. 6)” (ID 46607234). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 367 do CPP, pois o órgão julgador assim decidiu: “Pretende o primeiro apelante seja declarada nula a decisão que decretou sua revelia por não ter comparecido à audiência de instrução. O primeiro apelante, um dia antes da audiência designada para 27.1.22, apresentou atestado médico de dispensa do trabalho por 7 dias, em razão de quadro de sinusite e suspeita de Covid, e requereu redesignação da audiência, por estar impossibilitado de participar do ato na modalidade presencial ou virtual (IDs 42420826/33). O MM. Juiz de direito indeferiu o pedido de redesignação da audiência, por entender que não havia impedimento de o réu participar do ato, que se realizaria por videoconferência (...). Realizada a audiência, em 27.1.22, foi oferecida a oportunidade para que o acusado comparecesse ao ato, mas a advogada dele informou que não conseguiu fazer contato com ele. Diante disso, foi decretada a revelia. A advogada impugnou a decisão e essa foi mantida pelo MM. Juiz (...). A ausência do primeiro apelante na audiência de instrução não trouxe prejuízos para a defesa. Ele foi assistido por advogada particular, com quem teve prévio contato, e que teve a oportunidade de formular perguntas às testemunhas e aos outros réus (ID 42420872) e, posteriormente, apresentou alegações finais (ID 42420872). Garantido ao primeiro apelante o direito à ampla defesa, a partir da atuação de sua advogada em audiência, não há nulidade a declarar” (ID 46607234); fundamentos que se sustentam em elementos de fatos e de provas intangíveis, conforme já mencionado. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “a presença do réu na audiência de instrução, conquanto conveniente, não é indispensável para a validade do ato, e, consubstanciando-se em nulidade relativa, necessita para a sua decretação da comprovação de efetivo prejuízo para a defesa, em observância ao princípio pas de nullité sans grief, disposto no artigo 563 do Código de Processo Penal” (RHC n. 114.107/SP, Ministro Ribeiro Dantas, DJe 13/8/2019). Igual teor: (AgRg no HC 774.839/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato, DJe 10/5/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 2.103.769/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 22/2/2023). Igualmente, o especial não deve transitar em relação à suposta contrariedade aos artigos 50, parágrafo único, incisos I e II, da Lei 6.766/1979 e 299 do CP, porque para analisar as teses recursais seria indispensável o reexame do conjunto de fatos e de provas acostado aos autos, como já se disse, na presente sede. Da mesma forma, descabe dar trânsito ao inconformismo quanto à contrariedade aos artigos 29 e 288, ambos do CP. Isso porque a turma julgadora assentou: “Ainda que tenham cometido apenas um crime de parcelamento irregular do solo, desse derivaram diversas unidades – lotes - que, para vendê-las, os embargantes falsificaram diversas cessões de direito. O caso não é, como afirma o primeiro embargante, de concurso de pessoas – em que a reunião dos agentes se dá para a prática de um único crime ou, até mesmo, mais de um, sem associação entre eles, de forma estável e permanente” (ID 46607234). Para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável a incursão em elementos de fatos e de provas, como já se disse, na presente sede. O especial também não pode seguir quanto à negativa de vigência ao artigo 33, § 2°, alínea “b”, e 3 o, do CP, na medida em que o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com a da Corte Superior, o que atrai o óbice do enunciado 83 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 2.103.769/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 22/2/2023). A propósito, confira-se: “Embora a pena aplicada seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito) anos, a presença de reincidência justifica o agravamento do regime prisional” (AgRg no HC 737.128/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 14/6/2023. Igualmente, o inconformismo não deve seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.259.803/RS, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 28/6/2023. Demais disso, “observa-se que paradigma oriundo do mesmo Tribunal prolator do acórdão recorrido não permite a análise da insurgência pela alínea c do permissivo constitucional, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgRg no AREsp 2.293.053/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe 16/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027